Tribunal: STF
Processo: SL 1782
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
 
Ementa: Direito Processual. Suspensão de liminar. Impugnação de sentença proferida por juízo de primeiro grau. Incompetência do STF. Não conhecimento.
I.	Caso em exame
1.	Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto sentença proferida por juízo de primeiro grau.
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a presença dos requisitos de admissibilidade da medida de contracautela.
III.	Razões de decidir
3.	O pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso” (art. 4º da Lei nº 8.437/1992).
4.	Não caberá a esta Corte conhecer de recurso que impugne a sentença que se pretende sustar. Em tais condições, é manifesta a incompetência do Supremo Tribunal Federal.
IV.	Dispositivo
5.	Pedido não conhecido. Remessa dos autos ao Tribunal competente.
_________
Dispositivos citados: Constituição Federal, art. 102, III; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.
 
    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA), que tem por objeto sentença proferida por juízo de primeiro grau.

    2. Na origem, o Ministério Público Federal ajuizou  ação civil pública em face da ANEEL, em que pede a declaração, com abrangência nacional, da ilegalidade da prática de suspensão no fornecimento de energia elétrica por inadimplemento em: (i) unidades de assistência médica hospitalar e unidades hospitalares; (ii) institutos médico-legais, centros de hemodiálise e de armazenamento de sangue; e (iii) centros de produção, armazenamento e distribuição de vacinas e soros antídotos.

    3. O juízo de primeiro grau restringiu a eficácia da ação aos limites territoriais do Estado da Bahia e deferiu liminar, para que a agência reguladora orientasse a COELBA para que não realizasse qualquer ato de suspensão em tais circunstâncias. Em seguida, proferiu sentença de procedência do pedido, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida.

    4. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de liminar. A parte requerente defende que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada acarreta grave lesão à economia pública. Aponta “grave risco ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão” e à prestação eficiente do serviço. Defende sua legitimidade, já que, como concessionária, atuaria “em nome da coletividade por meio de função delegada pela União Federal”. Argumenta que a suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento de prestador de serviço essencial tem previsão no art. 17 da Lei nº 9.427/1996 e em resoluções da ANEEL. Diz que algumas das unidades beneficiadas pela decisão não podem ser consideradas prestadoras de serviço essencial. Defende a inconstitucionalidade de imposições estaduais ou municipais que afetem de modo desarrazoado  serviços públicos concedidos pela União. Destaca que houve aumento da inadimplência das categorias de consumidores alcançadas pela medida judicial, em especial unidades médico-hospitalares da rede privada. Sustenta que a inadimplência impede a adequada prestação do serviço, sendo suportada, em parte, pelos demais consumidores.

    5. É o relatório. Decido.

    6. Verifico desde logo a existência de obstáculo processual ao conhecimento do pedido: a decisão que se busca suspender foi proferida por juízo de primeiro grau. Nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”. No presente caso, não caberá a esta Corte conhecer de eventual recurso que impugne a sentença que se pretende sustar (art. 102, III, da Constituição). Em tais condições, é manifesta a incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o pedido.

    7. Ante o exposto, com base no art. 21, IX, do RISTF, não conheço do pedido de suspensão de liminar.

    8. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para adotar as providências que entender cabíveis.

Publique-se.
 
Brasília, 25 November 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente